Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. EXTRA PETITA. REJEITADA. DANO MATERIAL. CONDOMÍNIO. FURTO DE BICICLETA OCORRIDO EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE BENS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA O ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à autora a importância de R$ 1.502,17 (mil, quinhentos e dois reais e dezessete centavos), a título de indenização por danos materiais. Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença em razão do juízo de origem ter concedido tutela diferente da pleiteada na inicial, caracterizando decisão extra petita. No mérito, alega que o bem da parte autora se encontrava em sua garagem, próxima à janela de sua sala, de forma completamente vulnerável e exposta, sem que ninguém estivesse vigiando o objeto particular, dentro de área privada, não havendo de lhe imputar a responsabilidade pelo furto. Ainda, se defende afirmando que o Regimento interno do condomínio isenta a responsabilidade da parte recorrente por furtos ocorridos na área comum. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Inicialmente, no que concerne a preliminar de nulidade da sentença prolatada, evidencia-se que não se trata de sentença extra petita, pois é possível perceber, dos elementos delineados na inicial, que a parte recorrida postula a restituição dos valores dos bens subtraídos, e não eventuais danos a sua personalidade. Razão pela qual denota-se que o pedido de dano moral realizado na inicial configura mero erro material, considerando o relato exposto na exordial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. A despeito do juízo a quo reconhecer culpa recíproca das partes, inexiste nos autos qualquer elemento que indique que a parte recorrente contribuiu para o furto ocorrido na unidade residencial da parte recorrida. O simples fato de se realizar obras para incremento da segurança nos arredores do condomínio não se mostra hábil a concluir que o condomínio atraiu para si a responsabilidade por eventuais furtos nas unidades residenciais dos condôminos.
4. Observa-se que item 6.17 do Regimento Interno (ID 20874532 pag. 3), expressamente, regula que a parte recorrente não será responsável “por acidentes, furtos ou roubos, bem como qualquer outra consequência de atividade ilícita sofrida por condôminos, seus familiares, visitantes ou qualquer outra pessoa nas dependências comuns do condomínio”. Portanto, resta incontroverso que a parte recorrente não anuiu a obrigação de indenizar a parte recorrida pelo prejuízo narrado nos autos.
5. Ademais, o pagamento das taxas condominiais, nelas embutidas a cobrança pelos serviços de segurança, não garantem aos moradores do condomínio a certeza de se verem livres de eventos como o destes autos e nem permite se concluir pela aplicação da tese da responsabilidade objetiva do condomínio. A esse respeito foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quando julgou caso semelhante ao desse feito: “DIREITO CIVIL. ARROMBAMENTO DE APARTAMENTO. Para que o condômino possa obter indenização de condomínio em razão de furto ocorrido na sua unidade habitacional, terá que demonstrar cabalmente o comportamento culposo do síndico ou prepostos diante do evento ocorrido. Não se presume a culpa do condomínio em tais situações. Ausência de disposições na Convenção que obrigue o Condomínio a responder por danos decorrentes de furtos. Embargos Infringentes providos.” (1a Câmara Cível, EIC 35918/96, Relator: Campos Amaral).
6. Portanto, descabe atribuir a parte recorrente a responsabilidade de indenizar os danos sofridos pela parte recorrida, decorrente de ato ilícito ocorrido em sua área privativa, sobretudo porque não assumiu a referida responsabilidade, tampouco há qualquer prova de que o condomínio ou preposto seu tenha contribuído para o evento danoso.
7. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sem custas e sem honorários.